Tribunal: TJES
Processo: 5001840-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001840-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – TUTELA DE URGÊNCIA NA FORMA DO ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO –
RETIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO – EXTEMPORÂNEA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
N
ão é possível receber a apólice de seguro como garantia do débito tributário inscrito no “Lançamento de Crédito Tributário Referente ao ICMS” (Auto de Infração nº 5.044.239-9) dos autos de origem pois se trata de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória.

2.
Não merece acolhida a alegação de
impossibilidade de autuação fiscal com a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória (deixar de escriturar documento fiscal no livro próprio) em virtude de ter sido deferida a retificação na forma do artigo 758-K, do RICMS/ES, haja vista que a referida retificação dos arquivos de EFD foi promovida pela empresa agravada de forma extemporânea pois o contribuinte fiscalizado somente pode realizar a alteração dos dados até a intimação do Termo de Início da Fiscalização, conforme artigo 808, I, do RICMS/ES.

3.
O
descumprimento do dever de registrar os dados exigidos na escrituração fiscal digital, o não envio do arquivo digital, a retificação de informações prestadas a destempo, a inserção de informações errôneas na escrituração ou a não utilização do sistema eletrônico de processamento de dados para emissão dos documentos fiscais, são condutas que tornam o contribuinte sujeito às penalidades definidas no artigo 75-A, §4º, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

4. Enquanto não ocorrido o julgamento definitivo do Tema nº 487 do STF cuja discussão permeia o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, deve ser aplicado o entendimento de que nesses casos somente revela-se confiscatória a multa que ultrapasse o valor do tributo eventualmente devido naquelas operações não escrituradas.

5. Não deve ser admitida a possibilidade de gradação da multa considerando a inexistência de dolo ou má-fé, visto que o art. 136 do CTN expressamente estabelece que a responsabilidade dos agentes por infrações tributárias independe da caracterização de má-fé.

6
.
Recurso
conhecido e
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da
Vara
de Fazenda Pública
Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
nos autos d
a

ação anulatória

nº
5026809-66.2022.8.08.0035

ajuizada
p
or
M
SC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA
,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para autorizar a apresentação de seguro-garantia para assegurar o crédito oriundo do Auto de Infração nº 5.044.239-9, com a consequente suspensão da exigibilidade.

Em suas razões (
Id
3
81
2986
)
,
o
Estado
agravante
sustenta
, em síntese, que
considerando ser o crédito objeto da ação de natureza tributária, o seguro-garantia apresentado não pode ser aceito para a suspensão da exigibilidade do crédito, pois não preencheu os requisitos da Portaria PGE nº 145/2014.

Defende que não há dúvida sobre a natureza do crédito tributário da multa aplicada no auto de infração combatido por se tratar de descumprimento de obrigação acessória (falta de registro de documento fiscal na EFD).

Assim, argumenta que a apresentação do seguro-garantia autoriza tão somente a emissão de Certidão Positiva com efeitos de negativa.

Pelo exposto, requer a reforma da decisão agravada com a revogação da tutela provisória concedida.

Decisão proferida no Id 2679111 deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Embargos de Declaração manejado pela agravada suscitando a ocorrência de erro material, pois o requerimento de concessão da tutela de urgência foi embasado no artigo 151, V, do CTN, sendo o seguro-garantia apenas um reforço na argumentação (Id 4470132).

Informações prestadas pelo juízo de origem (Id 4476471).

Contrarrazões (Id 4562827) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a suspensão da exigibilidade foi concedida com fundamento no artigo 151, V, do CTN (tutela de urgência).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da
Vara
de Fazenda Pública
Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
nos autos d
a

ação anulatória

nº
5026809-66.2022.8.08.0035

ajuizada
p
or
M
SC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA
,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para autorizar a apresentação de seguro-garantia para assegurar o crédito oriundo do Auto de Infração nº 5.044.239-9, com a consequente suspensão da exigibilidade.

Em suas razões, postula
o
Estado

agravante,
em síntese,

a
reforma da decisão
agravada
sob o fundamento d
a impossibilidade de suspensão de crédito de natureza tributária face a apresentação de seguro-garantia.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada alega que
a suspensão da exigibilidade foi concedida com fundamento no artigo 151, V, do CTN (tutela de urgência).

Pois
bem
, analisando
detidamente

os autos,
concluo que

os argumentos trazidos
em sede de Contrarrazões pela empresa agravada
não
são capazes de
infirma
r
as conclusões exaradas por ocasião do deferimento d
a atribuição do efeito suspensivo
recursal.

Isso porque, conforme consignado,
e ao contrário do defendido pela parte agravada, o juízo de origem determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
unicamente
em virtude da apresentação do seguro-garantia, tendo inclusive consignado que se trataria de débito não tributário.

Transcrevo a fundamentação da r. decisão agravada:

(...)

Frisa-se que para a suspensão da exação, por meio de ação judicial, deve-se promover o depósito integral do montante discutido ou demandar por meio de pedido próprio de tutela provisória (modalidade urgência, na forma de medida antecipatória), posto que a concessão da medida também gera a almejada suspensão da exigibilidade (art. 151, IV e V, do CTN).

Todavia, tratando-se de crédito não-tributário, torna-se possível a sua suspensão por meio do oferecimento de seguro-garantia, também conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

Nesse espeque, a autora postulou a aceitação de seguro-garantia, a ser apresentado oportunament
e
, para fins de suspender crédito proveniente de multa administrativa, isto é, de crédito não-tributário.

Com base em todas essas premissas, entendo possível o reconhecimento da garantia do crédito, desde que seu valor represente a integralidade do mesmo, devidamente atualizado, com fulcro no art. 151, II, do CTN.

(...)

Ante o exposto, DEFIRO o pedido sob análise, para autorizar a apresentação de Seguro-Garantia para garantia do crédito oriundo do Auto de Infração 5.044.239-9 (valor atualizado), com a consequente suspensão de sua exigibilidade.”

Desta feita, não houve a análise do pedido de tutela de urgência de acordo com a presença dos requisitos autorizadores da sua concessão:
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo

(art. 300,
caput,
do CPC)
.

Sem
maiores delongas,
entendo que a decisão recorrida está calcada em premissa equivocada, haja vista que
não é possível receber a apólice de seguro como garantia do
débito tributário
inscrito no “Lançamento de Crédito Tributário Referente ao ICMS” (Auto de Infração nº 5.044.239-9) – Id
19003580
dos autos de origem
pois
se trata de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória.

No mesmo sentido, confira-se
a jurisprudência do
C
olendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA.
INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA OU DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO E INTEGRAL PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. ROL TAXATIVO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - O acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte acerca da inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no rol taxativo do art. 151 do CTN
. lV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.029.786; Proc. 2022/0215338-0; MA; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 17/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do RESP nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro - Súmula nº 112/STJ.
3. O seguro-garantia não se presta a tal desiderato, de maneira que permanece hígida a possibilidade de cobrança da dívida tributária. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0028005-34.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 30/05/2022; DJES 13/06/2022)

T
odavia, diante do efeito devolutivo do recurso, passo ao exame dos argumentos apresentados na inicial dos autos de origem e repetidos em sede de contrarrazões para embasar o deferimento da tutela de urgência.

A parte agravada sustenta que deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário inscrito no Auto de Infração nº
5.044.239-9
pois: a) impossibilidade de posterior autuação sobre os mesmos fatos após a retificação da escrituração fiscal eletrônica aceita pelo Fisco; b)
diante do deferimento do pleito de retificação pelo Fisco, violaria a boa-fé e a segurança jurídica a autuação impugnada; c)
i
nconstitucionalidade da aplicação do montante da multa isolada por violação ao princípio do não confisco; d) necessidade de gradação da multa considerando a inexistência de dolo ou má-fé.

Inicialmente, no tocante à impossibilidade de autuação fiscal com a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória (
deixar de escriturar documento fiscal no livro próprio
) em virtude de ter sido deferida a retificação na forma do artigo 758-K, do RICMS/ES, tal alegação não merece prosperar haja vista que a referida retificação dos arquivos de EFD foi promovida pela empresa agravada de forma
extemporânea

pois o contribuinte fiscalizado somente pode realizar a alteração dos dados até a intimação do Termo de Início da Fiscalização, conforme arti
go 808, I, do RICMS/ES.

D
esse modo, o deferimento da correção da escrituração fiscal após o início da fiscalização apenas pode interferir na cobrança do tributo (desde que comprovado o correto recolhimento), não impedindo a responsabilização pelo descumprimento da obrigação acessória, que por óbvio não foi efetivada corretamente.

No mesmo sentido, confira-se recente julgado desta E. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA – DENÚNCIA ESPONTÂNEA – ICMS APURADO SOBRE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE CANCELADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A infração tributária se caracteriza independente de efetivo dano ao erário ou ao ente tributante. A alegada ausência de dano ao erário decorrente da não escrituração de documento fiscal não é suficiente para descaracterizar a infração tributária. 2
. Se a regularização da escrituração fiscal digital não ocorreu antes do início do procedimento de fiscalização instaurado para apurar a infração, não é possível afastar a aplicação da multa tributária com fundamento na norma contida no artigo 138, do Código Tributário Nacional.
3. É equivocada a dupla exigência de ICMS sobre uma única operação de transporte interestadual, decorrente da apuração do imposto a partir de levantamento dos conhecimentos de transporte eletrônicos que não despreza documento fiscal cancelado. 4. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. (TJES; AI nº 5000312-91.2020.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliviera; julgado em 03/08/2021
)

Igualmente, em relação à ofensa à boa-fé e à segurança jurídica, conforme consignado, o descumprimento do dever de registrar os dados exigidos na escrituração fiscal digital, o não envio do arquivo digital, a retificação de informações prestadas a destempo, a inserção de informações errôneas na escrituração ou a não utilização do sistema eletrônico de processamento de dados para emissão dos documentos fiscais, são condutas que tornam o contribuinte sujeito às penalidades definidas no artigo 75-A, §4º, da Lei Estadual nº 7.000/2001.

No que concerne à inconstitucionalidade pela violação ao princípio do não confisco na aplicação do montante da multa, em primeiro lugar, cabe salientar que ainda não houve o julgamento definitivo do Tema nº 487 do STF cuja discussão permeia o
caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental.

Assim sendo, filio-me ao entendimento de que nesses casos somente revela-se confiscatória a multa que ultrapasse o valor do tributo eventualmente devido naquelas operações não escrituradas.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste E. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na esteira do que professado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ostentam caráter confiscatório as multas que ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. II. Consoante enfatizado pelo Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: As moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.
III. A questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada foi submetida à Repercussão Geral no RE 640452 RG. Conquanto a matéria ainda não tenha sido apreciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no referido precedente de especial carga valorativa, não se identifica qualquer razão jurídica apta a afastar, em relação às multas isoladas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, a aplicação da diretriz jurisprudencial alhures referenciada, segundo a qual a sanção administrativa em comento não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do que em tese poderia ser cobrado a título de tributo.
lV. In casu, aplicou-se à Recorrente a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso I, alínea a, Lei nº 7.000/2001, em relação ao Auto de Infração nº 5.053.962-2 e a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso I, alíena a, em relação ao auto de infração 5.053.921-1, que implicam em multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, por deixar de emitir documento fiscal, não existindo em tal preceito qualquer disposição vinculada à prática de dolo, fraude ou simulação, de modo que a hipótese cuida de mera multa isolada, não consistindo, portanto, em multa qualificada, em relação à qual se revelam imprescindíveis a previsão na norma sancionadora e a efetiva constatação dos referenciados elementos volitivos.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de suspender a exigibilidade dos valores das multas consignadas nos Autos de Infração que sobejem 100% (cem por cento), nos termos do Voto de Relatoria
. VI. Agravo Interno prejudicado. (TJES; AI 0028681-12.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 24/05/2022; DJES 03/06/2022)

Desta feita, sendo a multa prevista no auto de infração aplicada com fundamento no art. 75-A, §4º, I, “a”, 1. da Lei nº 7.000/2001 -
multa de
10% do valor constante do documento limitado a 50.000 VRTE por período de apuração
-
, não há que se falar em suspensão da sua exigibilidade, eis que observado o limite de 100% do tributo devido.

Por fim, igualmente, não deve ser admitida a possibilidade
de gradação da multa considerando a inexistência de dolo ou má-fé,
visto que o art. 136 do CTN expressamente estabelece que a responsabilidade dos agentes por infrações tributárias independe da caracterização de má-fé,
in verbis
:

Art. 136.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

L
ogo,
ausentes
os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravada para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário impugnado, na forma do art. 151, V, do CTN.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU P
ROVIMENTO

ao recurso

para
revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Julgo prejudicado
s

o
s

embargos de declaração

opostos
em face da decisão que concedeu efeito suspensivo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 18.04.23.